Tribunal: TJPA
Processo: 0815506-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815506-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA POPULAR DE PARAUAPEBAS - APPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1 -Na dicção do art. 119 do CPC, somente se justifica a intervenção de terceiro na forma da assistência, se houver a possibilidade de obtenção de uma sentença favorável - Por conta disso, inexistindo atividade cognitiva, mostra-se incompatível com o rito executório o procedimento de intervenção assistencial, além de não ter qualquer utilidade prática

2 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não é possível a assistência em processo de execução, como o caso dos autos, porquanto este não visa ao reconhecimento de um direito que possa vir a repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas à satisfação de um direito já reconhecido.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Moradores do Bairro Nova Vitória, ARIONALDO PEREIRA DA SILVA, IRINEU CONCEIÇÃO SANTOS, ELIZABETE FERNANDES SANTOS, HUGUIMARQUE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ANTÔNIO COSTA FERREIRA, CELIANE DA SILVA PEREIRA ALVES e OUTROS
diante da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0001325-06.2012.8.14.0040,
indeferiu o pedido de ingresso dos ora agravantes no processo, nos seguintes termos:

“Inicialmente, indefiro o pedido de ingresso dos denominados “moradores do bairro nova vitória” nos autos, uma vez que estes autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, e a mera modificação de nome da associação de “MOVIMENTO DE LUTA PELA MORADIA” para “ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DE PARAUAPEBAS – ADLISP” não acarreta a perda da legitimidade passiva.

Assim, deve a UPJ desvincular o advogado ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, OAB/PA 20.285 dos autos do processo, uma vez que não está constituído como patrono da demandada.”

Em suas razões recursais os agravantes alegam que possuem direito de intervir como assistente no presente feito, pois possuem interesse jurídico no resultado da sentença, o que poderia se dar em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição.

Afirma que os agravantes são moradores do local, exercem a composse e residem desde antes do ajuizamento da ação e não foram citados nem intimados para contestar a ação. Assim, torna-se evidente o interesse destes em intervir no processo, pois, do resultado da presente demanda poderá advir-lhe prejuízos irreversíveis, pois cada situação deve ser averiguada de forma individual, em que pese o processo estar em fase de cumprimento de sentença, não podem também ter o direito de intervenção cerceado.

Requereu ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo, para permitir o ingresso dos agravantes em sede de cumprimento de sentença, na qualidade de assistente, bem como, a suspensão imediata dos efeitos da sentença e dos mandos de reintegração de posse.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido liminar.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme Id nº 12835736

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Após detida análise dos argumentos dos agravantes, como já explanado em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

No caso em tela, a ação originária, de reintegração de posse, encontra-se, efetivamente, em fase de cumprimento de sentença, já tendo havido o trânsito em julgado do título judicial deferindo a reintegração pretendida.

Em se tratando de processo de execução (fase de cumprimento de sentença) tem-se por inadmissível a intervenção de terceiro, especialmente a assistência litisconsorcial.

Isso porque, a intervenção de terceiros nos autos da ação de execução não encontra resguardo legal e jurídico, pois não é proferida mais sentença de mérito a favor ou contra as partes, a justificar a alegação de interesse jurídico, pois apenas serão determinadas as medidas necessárias para satisfação do direito do credor exequente.

Ou seja, a admissão do assistente litisconsorcial, por força do que dispõe o art. 124, do CPC, no processo de conhecimento, pressupõe a possibilidade vir a ser proferida sentença que irá influir na própria relação jurídica eventualmente existente entre o terceiro e o adversário do assistido.

Essa é a conclusão que se obtém da leitura do art. 119, do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas
, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Portanto, com a superveniência da sentença, não cabe o ingresso dos agravantes na fase de execução, a fim de evitar uma incabível modificação do título judicial ora em execução, trazendo nova celeuma à demanda de há muito já julgada e, inclusive, já transitada em julgado.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE
. 1. Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível intervenção de terceiros em fase de execução. Precedentes.1.1. Não sendo o caso de assistência litisconsorcial, deve ser mantida a conclusão no sentido de inadmitir a pretensão recursal de incluir terceiro no polo passivo dos embargos à execução, sob pena de se permitir a criação de procedimento não previsto em lei. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1999943 GO 2022/0125509-7, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não é possível a assistência em processo de execução, como o caso dos autos, porquanto este não visa ao reconhecimento de um direito que possa vir a repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas à satisfação de um direito já reconhecido. 3. Conforme o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a prerrogativa de fiscalizar a administração da massa e de requerer providências conservatórias dos bens arrecadados é conferida à sociedade falida, e não ao sócio. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1915347 SP 2021/0006256-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença - Admissão de terceira interessada como assistente no processo - Inconformismo da ré-executada - Alegada impossibilidade da referida intervenção, por não mais se encontrar o processo em fase de conhecimento -
Procedência da insurgência - Disposição legal no sentido da admissão da intervenção quando existente o interesse do interveniente no sentido de que a sentença seja favorável a uma das partes - Exegese do artigo 119 do Código de Processo Civil - Não ocorrência, na execução ou na fase de cumprimento de sentença de uma ação, de sentença a ser proferida em favor de uma das partes - Precedentes desta Colenda Corte estadual e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Intervenção, portanto, descabida, admitindo-se apenas eventual habilitação da terceira para recebimento de publicações e acompanhamento do processo - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21779587020228260000 SP 2177958-70.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2023)

No mesmo sentido se manifestou o Representante do Ministério Público:

Desta forma, considerando que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não vislumbro possível o ingresso dos agravantes na lide a fim de evitar a modificação do título judicial, haja vista a presença da coisa julgada e o trânsito em julgado da sentença prolatada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024